Tribunal: STF
Processo: RMS 39644
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Itaoca Mármores e Granitos Ltda. interpôs recurso ordinário contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança n. 1000179-57.2021.5.00.0000 e rejeitou os embargos de declaração subsequentes.



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:  



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM OS ARTS. 17 DA RESOLUÇÃO N.º 185 DO CNJ E 13, §§ 1.º E 2.º, DA RESOLUÇÃO N.º 185 DO CSJT. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO CONCEDIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.



    1. A decisão monocrática que indefere a petição inicial do Mandado de Segurança com fundamento no art. 15 da Resolução n.º 185 do CSJT, em razão da apresentação de documentos sem a devida identificação de seu conteúdo conforme exigido pelos arts. 17 da Resolução n.º 185 do CNJ e 13, §§ 1.º e 2.º, da Resolução n.º 185 do CSJT, não merece reforma diante da constatação de que o vício não foi sanado, mesmo com a concessão de prazo específico à Agravante para tanto.



    2. Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada, pois proferida em conformidade com as disposições legais de regência, quais sejam os arts. 15 da Resolução n.º 185 do CSJT e 321, caput e parágrafo único, do CPC de 2015.



    3. Agravo Interno conhecido e não provido.



    Após fazer um resumo dos fatos relativos aos processos n. 1001121-10-2014.5.02.0314, 1000616-78.2020.5.02.0000, 1002081-25.2020.5.02.0000, 1000806-75.2019.5.02.0000 e 1000602-94.2020.5.02.0000, informa ter interposto mandado de segurança perante o Tribunal Superior do Trabalho contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT/2) no processo n. 1002081-25.2020.5.02.0000. Relata que a petição inicial da ação mandamental foi indeferida.



    A impetrante manifestou-se contra a decisão por meio da interposição de agravo interno e, diante do desprovimento deste, opôs aclaratórios, os quais foram igualmente rejeitados. Dessa forma, interpôs o presente recurso ordinário.



    Alega que a Corte Superior do Trabalho desconsiderou o fato de que juntou aos autos a documentação necessária para o deslinde da questão e que, em relação aos faltantes, poderia ter sido solicitado ao TRT/2.



    Sustenta a ocorrência de nulidade processual na primeira instância, não reconhecida nem pelo Juízo do Trabalho, nem pelo Tribunal Regional, razão pela qual impetrou o mandando de segurança junto ao TST. 



    Argumenta que o mandado de segurança não foi conhecido, o que teria configurado violação a diversos dispositivos constitucionais e legais. Aponta, também ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, resultando em prejuízos para a recorrente.



    Por fim, informa a existência de trânsito em julgado no processo que originou o mandado de segurança e requer o provimento do recurso, com a consequente concessão da ordem para anulação de todo o processo mencionado, em razão da ausência de citação.  



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA A IMPETRAÇÃO. VÍCIO MANTIDO MESMO APÓS CONCESSÃO DE PRAZO PARA SANEAMENTO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CARACTERIZADA A TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE NO DECISUM A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. DECISÃO OBJETO DO WRIT NA ORIGEM TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 268/STF.



     - Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.  



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    No mais, não assiste razão à recorrente. 



    A jurisprudência do Supremo é consolidada no sentido da absoluta excepcionalidade do manejo de mandado de segurança contra atos de natureza jurisdicional.



    Admite-se o acionamento dessa via se concomitantes as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado (Lei n. 12.016/2009, art. 5º, III); e (iii) presença inequívoca de teratologia ou ilegalidade (MS 37.326, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 4 de fevereiro de 2021; MS 33.459, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de setembro de 2016; e MS 36.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021).



    No caso, consta tratar-se de mandado de segurança formalizado contra decisão proferida por magistrado integrante do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no agravo regimental n. 1002081-25.2020.5.02.0000, que manteve decisão de desprovimento do recurso interposto.



    Distribuído o processo na Corte Superior do Trabalho, o Relator determinou a emenda da petição inicial, determinando ao autor a reapresentação dos documentos com a devida identificação do seu conteúdo, ante a juntada de milhares de documentos, o que impossibilitava, inclusive, a localização do ato apontado como coator (eDoc 4).



    Ato contínuo, o impetrante “manifestou-se por meio da petição de ID 8bd5281, juntando vários documentos sem descrição alguma de seu conteúdo, apresentados meramente como ‘documentos diversos’, novamente em descompasso com os ditames do art. 13 da Resolução n. º 185 do CSJT”, conforme decisão do Relator, ministro Luiz José Dezena da Silva (eDoc 7). Opostos 2 (dois) embargos de declaração,foram rejeitados (eDoc 11 e eDoc 14). 



    A empresa apresentou agravo. O Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu desse recurso (eDoc 17). Novos aclaratórios foram opostos, os quais também não foram acolhidos (eDoc 22). 



    Transcrevo, por oportuno, o voto condutor do acórdão impugnado:



    [...]



    Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado relativamente à suposta ausência de jurisdição verificada na falta de sentença proferida na ação declaratória de nulidade de ato judicial por falta de citação válida ajuizada incidentalmente à Reclamação Trabalhista n.º 1001121-10.2014.5.02.0314.



    A Impetrante pleiteia a ordem de segurança a fim de que determine à Autoridade Coatora que “preste uma jurisdição/sentença/decisão quanto à Ação Declaratória de Nulidade de Ato Judicial devido à Falta de Citação Válida com pedido de Tutela Antecipada que tramita na 4.ª Vara do Trabalho da Cidade de Guarulhos” (cf. fl. 111-e do PDF). 



    A petição inicial do mandamus, porém, veio acompanhada por mais de 2500 páginas de documentos sem identificação de seu conteúdo, em contrariedade ao que estabelecem os arts. 17 da Resolução n.º 185 do CNJ e 13, §§ 1.º e 2.º, da Resolução n.º 185 do CSJT, razão por que foi determinado à Impetrante a reapresentação dos documentos, com a devida identificação de seu conteúdo, no prazo de 15 dias (v. fls. 3503/3504-e do PDF).



    Os documentos foram reapresentados sem a identificação determinada, motivo pelo qual a petição inicial do writ foi indeferida na decisão ora atacada pelo presente Agravo, proferida com amparo nos seguintes fundamentos:



    [...]



    A Agravante, em seu apelo, sustenta, inicialmente, que teria havido negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o presente feito comporta dois Mandados de Segurança, sendo que o segundo deles não teria sido apreciado. 



    Trata-se, contudo, de argumento inacolhível.



    Em verdade, não há dois Mandados de Segurança em trâmite neste feito. O que houve assim se resume: ao responder à determinação de reapresentação dos documentos juntados com a peça vestibular do mandamus, desta vez com a devida identificação de seu conteúdo, a Impetrante trouxe, também, um aditamento à petição inicial a fim de ampliar seu objeto para incluir também, como Ato Coator, o acórdão proferido pela 4.ª Seção de Dissídios Individuais do TRT da 2.ª Região no Agravo Regimental n.º 1000602-94.2020.5.02.0000 (cf. fls. 3643-3711-e do PDF). 



    Acontece que, como o vício relativo à apresentação dos documentos indicados para aparelhar a pretensão não foi sanado, nos termos determinados na decisão de ID n.º f957eca, constituiu-se óbice invencível à apreciação do mérito da ação mandamental, donde resulta concluir pela inexistência de negativa de prestação jurisdicional na espécie.



    No mais, a questão é bem simples: o vício detectado relativamente aos documentos trazidos com a petição inicial da ação mandamental – ausência de identificação de seu conteúdo, em descompasso com o determinado pelos arts. 17 da Resolução n.º 185 do CNJ e 13, §§ 1.º e 2.º, da Resolução n.º 185 do CSJT – não foi sanado pela Agravante, mesmo com a concessão de prazo específico para tanto (fls. 3503/3504-e do PDF), circunstância que impõe a aplicação da disposição contida no art. 15 da Resolução n.º 185 do CSJT, verbis:



    [...]



    Por sua vez, o art. 321 do CPC de 2015 assim dispõe, litteris:



    [...]



    Logo, diante do vício constatado e do não cumprimento da diligência determinada, impõe-se o indeferimento da petição inicial do writ, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada e nego provimento ao recurso. 



    Diante da manifesta improcedência da pretensão recursal, a Agravante habilita-se à multa prevista no art. 1021, § 4.º, do CPC de 2015, no importe de 5% do valor atualizado da causa, a ser revertida à Litisconsorte passiva.



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, em conhecer do Agravo e, no mérito, negar-lhe provimento, aplicando-se à Agravante multa de 5% do valor da causa, revertida à Litisconsorte passiva, nos termos do art. 1021, § 4.º, do CPC de 2015.



    Da leitura do voto transcrito, fundamentado em ato normativo do Tribunal Superior do Trabalho e no Código de Processo Civil, conclui-se que não há indícios de ilegalidade ou abuso de poder.



    Diferentemente do alegado pela impetrante, o recurso foi direcionado contra acórdão devidamente embasado em normas e entendimento do TST e na legislação processual vigente. 



    A autora anexou aos autos quase 6.000 (seis mil) documentos (eDoc 4 e eDoc 6) ao processo, deixando, contudo, de discriminar até mesmo o ato apontado como coator. Mesmo após intimação para corrigir tal vício, limitou-se a reapresentar os escritos sem proceder à classificação determinada, descumprindo tanto a normativa do TST quanto o dever de cooperação processual prevido no art. 6º do Código de Processo Civil.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente